Tribunal: TJES
Processo: 5001451-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001451-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAFF EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDA e outros

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS -
ATO JUDICIAL IMPUGNADO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 93, IX, CF/88 E ART. 489, §1º, I, do CPC, §§ , art. 16, da LEI 14.230/2021) - RECURSO PROVIDO - DECISÃO ANULADA.

1 - No caso vertente,
sobressai evidente o vício de atividade na prolação da decisão agravada, tendo em vista que a magistrada singular ao proferir o ato judicial recorrido não cuidou de explicitar os motivos tanto para o recebimento da inicial, como para a indisponibilidade dos bens dos agravantes, denotando malversação do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do plexo normativo do art. 93, IX, do CF, e art. 489, II, §1º, IV, do CPC.

2 - Daí sobressai o risco de dano grave pela drástica medida invasiva ao patrimônio dos agravantes oriunda do cumprimento de ato jurisdicional destituído de fundamentação e proferido em desarmonia com o plexo normativo pertinente ao pedido de indisponibilidade de bens, conforme as alterações incluídas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei nº 8.429/92, nos termos dos §3º, §4º, §5º, §6º, §8º, §10 e §11, do art. 16, diga-se de passagem, desconsideradas pelo juízo de origem.

3 - Recurso provido para anular a decisão agravada, a fim de que novo provimento jurisdicional seja ultimado na origem, desta feita, em consonância com o art. 93, IX, da CF/88 e o art. 489, §1º, I, do CPC, §§, art. 16, da Lei 14.230/2021.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5001451-05.2025.8.08.0000

Agravantes: Maff Equipamentos e Produções Ltda. e outro

Agravado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, por meio da qual, em sede de ação civil pública por ato de improbidade, deferiu a consulta ao SISBAJUD e RENAJUD, acarretando a indisponibilidade dos bens dos agravantes.

Em suas razões recursais, os agravantes pretendem a anulação da decisão, sustentando, basicamente, (a) que não houve decisão fundamentada e nem demonstração objetiva da necessidade de medida antecipada, sem oitiva dos réus, com violação do §3º, do art. 16, da Lei nº 8.429/92 , (b) “houve bloqueio de valores em contas bancárias que ultrapassam o valor da demanda e que, por si só, demonstra ofensa ao disposto no § 11 do art. 16 da Lei nº 8.429/92”, (c) nem a petição inicial e nem a decisão trouxeram qualquer indício de dilapidação de patrimônio ou riso ao erário, (d) “houve bloqueio de valores nas contas da pessoa jurídica e da pessoa física dos Agravantes no importe de R$ 1.570.729,76 (um milhão, quinhentos e setenta mil, setecentos e vinte e nove reais, setenta e seis centavos), zerando todas as contas, o que é vedado pela lei, visto que paralisou a subsistência da pessoa natural e a atividade empresarial”, (e) “Não obstante o bloqueio integral e contra legem dos valores mantidos em contas bancárias, houve também bloqueio de veículos que, somados (segundo tabela FIPE juntada) perfazem um valor de aproximadamente R$ 915.000,00 (novecentos e quinze mil reais), o que já supera o valor do suposto prejuízo ao erário”, (f) “a partir da vigência da Lei 14.230/2021, o deferimento da indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa depende da demonstração de urgência da medida”, (g) violação do dever de motivação (CF, art. 93, IX) e do princípio da menor onerosidade.

Decisão no ID 12063081, por meio da qual foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões no ID 12144517, pela incolumidade da decisão agravada.

Parecer apresentado pela Procuradoria de Justiça (ID 13269587), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, os agravantes se voltam contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, por meio da qual, em sede de ação civil pública por ato de improbidade, deferiu a consulta ao SISBAJUD e RENAJUD, acarretando a indisponibilidade dos bens dos agravantes.

Em suas razões recursais, os agravantes pretendem a anulação da decisão, sustentando, basicamente, (a) que não houve decisão fundamentada e nem demonstração objetiva da necessidade de medida antecipada, sem oitiva dos réus, com violação do §3º, do art. 16, da Lei nº 8.429/92 , (b) “houve bloqueio de valores em contas bancárias que ultrapassam o valor da demanda e que, por si só, demonstra ofensa ao disposto no § 11 do art. 16 da Lei nº 8.429/92”, (c) nem a petição inicial e nem a decisão trouxeram qualquer indício de dilapidação de patrimônio ou riso ao erário, (d) “houve bloqueio de valores nas contas da pessoa jurídica e da pessoa física dos Agravantes no importe de R$ 1.570.729,76 (um milhão, quinhentos e setenta mil, setecentos e vinte e nove reais, setenta e seis centavos), zerando todas as contas, o que é vedado pela lei, visto que paralisou a subsistência da pessoa natural e a atividade empresarial”, (e) “Não obstante o bloqueio integral e contra legem dos valores mantidos em contas bancárias, houve também bloqueio de veículos que, somados (segundo tabela FIPE juntada) perfazem um valor de aproximadamente R$ 915.000,00 (novecentos e quinze mil reais), o que já supera o valor do suposto prejuízo ao erário”, (f) “a partir da vigência da Lei 14.230/2021, o deferimento da indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa depende da demonstração de urgência da medida”, (g) violação do dever de motivação (CF, art. 93, IX) e do princípio da menor onerosidade.

Ao que se vê dos autos, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou ação de improbidade administrativa por ato de improbidade em desfavor de Amanda Quinta Rangel, Zenildo da Rosa Porto, Jorgian de Lima Gomes, Maff Equipamentos e Produções Ltda. e Antonio Mariano dos Santos, delineando como causa de pedir irregularidades na contratação de sonorização para o Município de Presidente Kennedy, a qual teria acarretado prejuízo em torno de R$ 909.955,50 (novecentos e nove mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Sucede que sobressai evidente o vício de atividade na prolação da decisão agravada, tendo em vista que a magistrada singular ao proferir o ato judicial recorrido não cuidou de explicitar os motivos tanto para o recebimento da inicial, como para a indisponibilidade dos bens dos agravantes, denotando malversação do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do plexo normativo do art. 93, IX, do CF, e art. 489, II, §1º, IV, do CPC.

Ora, quanto ao ponto, o ato impugnado restou proferido nestes termos:

“[...] Quanto à pesquisa de bens para fins de indisponibilidade e garantia de eventual reposição ao erário, defiro, inicialmente, a consulta ao SISBAJUD e RENAJUD, devendo ser juntados os espelhos das consultas aos autos. Somente na falta de bens em nome dos requeridos, diligencie-se quanto à expedição de ofícios, conforme requerido pelo MP na inicial.[...]”

Como se observa, a despeito do pronunciamento referir-se “a consulta ao SISBAJUD e RENAJUD”, diga-se de passagem com evidente ausência da observância do dever de motivação das decisões judiciais, certo é que existem elementos nos autos que indicam tanto a restrição dos veículos (ID 12023447 e 12023448) de titularidade dos agravantes, como o aparente bloqueio de valores deles, tendo em vista a juntada de “Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores”, no qual há a informação de “Relação de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas” (ID 12023446).

Daí sobressai o risco de dano grave pela drástica medida invasiva ao patrimônio dos agravantes oriunda do cumprimento de ato jurisdicional destituído de fundamentação e proferido em desarmonia com o plexo normativo pertinente ao pedido de indisponibilidade de bens, conforme as alterações incluídas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei nº 8.429/92, nos termos dos §3º, §4º, §5º, §6º, §8º, §10 e §11, do art. 16, diga-se de passagem, desconsideradas pelo juízo de origem.

Afinal, não por outro motivo, a jurisprudência do colendo STJ, mesmo antes da novel legislação processual em comento já assentava que
“[...]a Constituição Federal exige que a decisão seja suficientemente fundamentada pelo órgão julgador, de modo que as partes tenham conhecimento adequado das razões de fato e de direito que conduziram à solução da lide.[...]”
(RMS 33.931/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 31/08/2011).

Não há, como se vê, qualquer motivação na decisão agravada que explicite os fundamentos da atividade intelectiva exercida pela magistrada singular em relação aos contornos fáticos da demanda, indicando, a toda evidência, que o ato é desprovido de fundamentação quanto à análise do pedido formulado pela parte, denotando inobservância da necessidade de motivação das decisões judiciais, nos termos dos artigos 93, IX, da CF, e 489, §1º, I, do CPC.

Afinal, como é cediço, a Constituição Federal disciplina em seu art. 93, IX, que todas decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Não bastasse isso, o art. 489, §1º, I, do CPC/2015 prescreve clarividente que
“não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que [...] se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida.
”

Nesse aspecto, ainda, atente-se para o seguinte excerto:

"[...]Para a validade dos atos judiciais, não basta apenas a dedução, é necessário que se saiba qual o raciocínio desenvolvido pelo julgador que o levou a determinada conclusão e, para tanto, imprescindível que as decisões estejam fundamentadas. Através da fundamentação se viabiliza um dos princípios do Estado Democrático de Direito, a ampla defesa, o contraditório. A vinculação das decisões ao ordenamento jurídico afasta o arbítrio e, principalmente, alcança a legitimidade dos atos judiciais.[...]"

(STJ - MC 012986 Relator(a) Ministro CASTRO FILHO Data da Publicação DJ 01.08.2007)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a decisão agravada, a fim de que novo provimento jurisdicional seja ultimado na origem, desta feita, em consonância com o art. 93, IX, da CF/88 e o art. 489, §1º, I, do CPC, §§, art. 16, da Lei 14.230/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.